Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-36.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000885-36.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA MARIA CORREA - CPF: 018.641.421-89 (RECORRENTE), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), JULYELLE PINTO BASTOS - CPF: 005.519.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), Ebia Fabiana de Queiroz Tomaz (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000885-36.2022.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Recorrente: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrida: MILENA MARIA CORREA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. FISCAL DE TRIBUTOS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALOS. FUNÇÕES DISTINTAS. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO POR TEMPO INDETERMINADO. FGTS JÁ DEPOSITADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Milena Maria Correa, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes nos anos de 2017 a 2019, atribuindo-lhes natureza de contrato por tempo indeterminado e condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias (aviso prévio indenizado, 13º salário, férias, multa de 40% sobre o FGTS, horas extras) no valor de R$ 27.358,48, além de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes são nulos por desvirtuamento da natureza excepcional da contratação pública; (ii) apurar se há direito às verbas rescisórias típicas de vínculo celetista decorrente da suposta nulidade contratual; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), desde que haja previsão legal, prazo determinado e finalidade específica e transitória, não se confundindo com a natureza permanente da função.

As contratações da autora ocorreram com base em legislações municipais específicas (Leis nº 3.770/2016, 3.856/2017, 3.981/2018 e 4.062/2019), com prazos determinados e sem continuidade funcional ininterrupta, havendo intervalos entre os contratos e alteração nas funções exercidas.

A celebração de novos contratos em anos distintos, com fundamento em autorizações legais diversas e para funções distintas (Apoio Administrativo Educacional e Auxiliar Administrativo), afasta o reconhecimento de vínculo por tempo indeterminado e descaracteriza o desvirtuamento da contratação.

O art. 37, II e § 2º, da CF/1988 veda a contratação direta para cargo efetivo (como Fiscal de Tributos) sem concurso público, sendo nula qualquer admissão com esse conteúdo, restringindo os efeitos jurídicos ao pagamento das contraprestações devidas e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A autora não comprovou a prestação de horas extras nem o exercício de atividades sujeitas a controle de jornada, sendo certo que sua função (fiscalização externa) é incompatível com tal controle, conforme art. 62, I, da CLT, aplicado subsidiariamente.

A prova do alegado assédio moral ou exigência de comparecimento ao trabalho mesmo com atestados médicos não restou demonstrada nos autos, sendo insuficientes os documentos apresentados para configurar dano moral indenizável.

O Município efetuou os depósitos do FGTS regularmente ao longo dos contratos, não havendo saldo em aberto reconhecido, tampouco vínculo contínuo ou omissão de pagamentos que justifique a condenação em verbas rescisórias trabalhistas típicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A celebração de contratos temporários anuais com base em leis municipais específicas, para funções distintas e com prazos determinados, não configura vínculo empregatício por tempo indeterminado nem desvirtua a excepcionalidade da contratação temporária.
A nulidade de eventual contratação para cargo efetivo sem concurso público, nos termos do art. 37, II e § 2º da CF/1988, não gera direito às verbas rescisórias típicas do regime celetista, exceto ao pagamento da contraprestação pactuada e do FGTS.
A ausência de provas robustas sobre exigência abusiva de trabalho durante afastamentos médicos impede a configuração de dano moral indenizável.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; Lei Municipal nº 3.770/2016 e posteriores; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55; CLT, art. 62, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Plenário, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1000603-12.2019.8.11.0001, rel. Des. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 15.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para:

“DECLARAR NULO, os contratos temporários realizados aos anos de 2017, 2018 e 2019, a fim de atribuir aos mesmos, natureza de contrato por tempo indeterminado e consequente:

a)

CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, a pagar à requerente MILENA MARIA CORREA, todos os reflexos das verbas trabalhistas não indenizados em relação aos anos de 2017, 2018 e 2019, tendo como base inicial a data do dia 03/04/2017 e data final de 04/10/2019, denotando direito ao recebimento de

Aviso

Prévio Indenizado, 13º salário, férias, multa de 40% sob o FGTS e ao pagamento das horas extraordinárias, que conforme memória de cálculo carreadas a inicial, perfazem o valor total de R$ 27.358,48 (vinte e sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

b)

CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, a pagar à requerente MILENA MARIA CORREA, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, valor este, com incidência de juros a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devido, a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ);”

O recorrente arguiu preliminar de prescrição e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, no que concerne à preliminar de prescrição suscitada pelo Município recorrente, imperioso ressaltar que a matéria demanda análise acurada, considerando as peculiaridades do caso concreto e os marcos temporais relevantes para a aferição do prazo prescricional.

Conforme se depreende dos autos, a reclamante foi dispensada em 04/10/2019 e ajuizou ação inicialmente perante a Justiça do Trabalho em 21/04/2021, sendo posteriormente redirecionada ao Juizado Especial da Fazenda Pública após o reconhecimento da incompetência material daquele juízo.

A questão preliminar suscitada pelo recorrente refere-se à aplicação da prescrição bienal para o ajuizamento da ação visando o recebimento do FGTS e da prescrição quinquenal para as demais verbas rescisórias.

No que tange à prescrição bienal, cumpre salientar que o ajuizamento da ação perante a Justiça do Trabalho, ainda que posteriormente declarada incompetente, tem o condão de interromper o prazo prescricional, consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias. Tal interrupção produz efeitos em relação aos pedidos idênticos, conforme expressamente previsto no ordenamento jurídico brasileiro.

Destarte, considerando que a ação foi inicialmente proposta em 21/04/2021, antes do transcurso do biênio prescricional contado da data da dispensa (04/10/2019), não há que se falar em prescrição bienal para o ajuizamento da ação.

Quanto à prescrição quinquenal, aplicável às verbas trabalhistas, observa-se que, considerando o marco interruptivo da prescrição (21/04/2021), estariam prescritas as parcelas anteriores a 21/04/2016. Contudo, como a relação jurídica em análise teve início em 03/04/2017, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Portanto, rejeito a preliminar de prescrição suscitada pelo recorrente.

Passando ao mérito da demanda.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedentes os pedidos formulados por MILENA MARIA CORREA, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e reconhecendo a existência de vínculo por tempo indeterminado, com a consequente condenação ao pagamento de verbas rescisórias e indenização por danos morais.

Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança de verbas rescisórias, alegando que foi contratada pelo Município réu em 03/04/2017 para exercer a função de Fiscal de Tributos, Obras e Postura, tendo prestado serviços até 04/10/2019. Sustentou que, embora formalmente contratada por tempo determinado, com sucessivas renovações contratuais, na prática, exerceu função permanente, caracterizando vínculo por tempo indeterminado. Aduziu, ainda, que laborava em jornada extraordinária sem a devida contraprestação e que, ao ser dispensada, não recebeu as verbas rescisórias a que fazia jus. Por fim, pleiteou indenização por danos morais, alegando que, mesmo doente e com atestados médicos, foi compelida a trabalhar sob ameaça de demissão.

Em contestação, o Município suscitou, preliminarmente, a prescrição bienal para ajuizamento da ação visando o recebimento do FGTS e a prescrição quinquenal para as demais verbas rescisórias. No mérito, sustentou a nulidade absoluta do contrato de trabalho para exercer cargo de Fiscal de Tributos, Obras e Postura, argumentando que tal função exigiria prévia aprovação em concurso público. Impugnou, ainda, o pedido de horas extras, alegando que a autora exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, e o pedido de aviso prévio indenizado, por se tratar de contrato por prazo determinado.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando nulos os contratos temporários realizados nos anos de 2017, 2018 e 2019, atribuindo-lhes natureza de contrato por tempo indeterminado, e condenando o Município ao pagamento de verbas rescisórias no valor de R$ 27.358,48 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Município reitera a preliminar de prescrição bienal para o FGTS e prescrição quinquenal para as demais verbas rescisórias. No mérito, insiste na nulidade absoluta do contrato de trabalho para o cargo de Fiscal de Tributos, Obras e Postura, argumentando que a Constituição Federal e a Lei Complementar Municipal nº 03/1991 exigem prévia aprovação em concurso público para tal função. Sustenta, ainda, que não houve renovação do contrato e que o FGTS encontra-se prescrito.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em disceptação gravita em torno da natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes e suas consequências jurídicas, notadamente quanto ao direito às verbas rescisórias pleiteadas pela autora.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da contratação temporária por excepcional interesse público, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como modalidade excepcional de ingresso no serviço público, que prescinde de concurso público, destinada a atender necessidades transitórias da Administração Pública.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a contratação temporária somente se legitima quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) previsão legal das hipóteses de contratação; (ii) temporariedade da contratação; (iii) excepcionalidade do interesse público; e (iv) necessidade temporária.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora foi contratada pelo Município de Barra do Garças para exercer a função de Fiscal de Tributos, Obras e Postura, mediante contratos temporários sucessivos, nos períodos de 03/04/2017 a 31/12/2017, 01/01/2018 a 31/12/2018 e 02/01/2019 a 31/12/2019, tendo sido dispensada em 04/10/2019.

Impende consignar, outrossim, que a Lei Municipal nº 3.770, de 24/11/2016, invocada no contrato de trabalho acostado aos autos, autoriza a contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a contratação da autora observou os requisitos legais para a contratação temporária.

Primeiramente, verifica-se que houve previsão legal específica autorizando a contratação temporária (Lei Municipal nº 3.770/2016, 3.856/2017, 3981/2018 e 4062/2019). Ademais, os contratos foram celebrados com prazo determinado, respeitando o limite temporal estabelecido na legislação municipal.

No que concerne à alegação de desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações, impende destacar que, conforme se depreende dos autos, não houve propriamente renovação contratual, mas sim a celebração de novos contratos, com intervalos entre eles, ainda que mínimos. Cada contrato possuía termo inicial e final predeterminados, em consonância com a legislação de regência.

Igualmente, cumpre salientar que a autora exerceu funções distintas ao longo dos contratos celebrados, conforme se verifica das anotações em sua CTPS: no primeiro contrato (03/04/2017 a 31/12/2017), exerceu a função de Apoio Administrativo Educacional; no segundo contrato (01/01/2018 a 31/12/2018) e no terceiro contrato (02/01/2019 a 05/10/2019), exerceu a função de Auxiliar Administrativo.

Tal circunstância evidencia que não houve continuidade na prestação de serviços para a mesma função, o que afasta a alegação de desvirtuamento da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração.

Destarte, ainda que se admitisse que a reclamante efetivamente exerceu a função de Fiscal de Tributos, Obras e Postura, como alega, tal contratação seria nula de pleno direito, por violação à regra do concurso público, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

No caso em apreço, não há nos autos comprovação de que a reclamante não tenha recebido a contraprestação pactuada durante a vigência dos contratos. Quanto ao FGTS, verifica-se que o Município efetuou regularmente os depósitos, tanto que a própria autora afirma em sua petição inicial que "o réu sempre realizou os depósitos referentes ao FGTS e o saque do referido valor era realizado pela autora a cada dispensa fictícia".

No que tange ao pedido de horas extras, imperioso destacar que, conforme se depreende dos autos, a autora exercia atividade externa, realizando fiscalização de construções irregulares, comércios diurnos e noturnos, empresas irregulares, trabalhadores ambulantes, entre outras atividades, utilizando-se de motocicleta para deslocamento.

Tal circunstância evidencia a incompatibilidade com o controle de jornada, nos termos do art. 62, I, da CLT, aplicável subsidiariamente ao caso. Ademais, não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que a autora efetivamente laborava em regime extraordinário, ônus que lhe incumbia.

Quanto ao pedido de aviso prévio indenizado, cumpre salientar que, tratando-se de contrato por prazo determinado, não há que se falar em direito a aviso prévio, uma vez que as partes já têm ciência prévia do termo final do contrato.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, fundamentado na alegação de que a autora foi compelida a trabalhar mesmo doente e com atestados médicos, sob ameaça de demissão, verifica-se que não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal circunstância.

Os atestados médicos acostados aos autos, por si sós, não comprovam que a autora foi obrigada a trabalhar durante os períodos de afastamento médico. Ademais, não há prova de que tenha havido ameaça de demissão caso apresentasse os atestados, tratando-se de mera alegação desprovida de suporte probatório.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Ademais, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551
“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo:

I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
(STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Destarte, os documentos anexos à inicial, demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrida, não houve vínculo contratual por mais de um ano, mas sim contrato temporário, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não tem direito as verbas pleiteadas.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025